Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747790-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA NERES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recurso de apelação da autora, LUCIANA NERES RODRIGUES, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 17051506. Contrarrazões da parte ré, DISTRITO FEDERAL, conforme documento de ID 17051576. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator